Tribunal: TJES
Processo: 5002785-08.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002785-08.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERESA DE OLIVEIRA DIAS
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002785-08.2020.8.08.0014

RECORRENTE: TERESA DE OLIVEIRA DIAS

RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. E VALE S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, proposta por TERESA DE OLIVEIRA DIAS contra SAMARCO MINERACAO S.A. e VALE S.A., na qual a parte recorrente sustenta ser moradora do município de Colatina/ES e, que em virtude do rompimento da barragem ocorrido na cidade de Mariana/MG, viu se prejudicada, ficando uma semana sem o abastecimento de água, ante a contaminação do Rio Doce.

Em sede de sentença (ID 1049692) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de ausência de provas de que a parte autora residia no município de Colatina, no endereço informado na exordial na época dos fatos.

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1049701) almejando que seja reformada a sentença para que as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1049705 e 1049709).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

A questão fulcral objeto destes autos consiste na pretensão ao recebimento de indenização por danos morais, decorrente da contaminação do Rio, por conta do lançamento de rejeitos de mineração no leito do Rio Doce, derivados do rompimento de barragem na cidade de Mariana-MG. As provas carreadas aos autos não deixam dúvidas de que de fato tal situação ocorreu.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Do gotejo dos autos, entendo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

Destaca-se a Recorrente não logrou comprovar que residia no municio afetado na época do desastre ambiental, tampouco que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos.

Da análise dos documentos acostado, observa-se que a recorrente juntou comprovantes de residência do ano de 2015, ano este em que ocorreu o desastre, todavia, tais comprovantes estão em nome de sua genitora. Nota-se que o único comprovante de residência colacionado aos autos em nome da recorrente é do ano de 2020, não sendo possível comprovar cabalmente que a recorrente residia de fato no município de Colatina no ano em que houve o rompimento da barragem, com a conseqüente contaminação do Rio Doce.

Ademais, a recorrente alega residir na comarca de Colatina/ES a mais de 05 anos, de modo que me parece estranho que durante todo esse longo período a parte autora não possua nenhum documento que comprove devidamente a sua residência na época dos acontecimentos.

Assim, ante a ausência de documentos comprobatórios, concluo pela improcedência do pleito autoral.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável, de modo que compartilho do entendimento de que o voto, em segundo grau, ao confirmar a sentença de primeiro grau, pode se limitar à manutenção daquela, por seus próprios fundamentos. Tal entendimento já restou ratificado através do Enunciado no. 11 do FONAJE e do artigo 46 da lei 9099/95:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

“ENUNCIADO Nº 11 – A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.